Tribunal: CARF
Processo: 10820.000998/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000998/2007-27
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED DE LINS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 29/02/2000
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite
de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72,
c/c a Portaria MF no 63, de 9/2/2017, não deve ser conhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.642, de 03 de setembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11474.000069/2007-68, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro
Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000998/2007-27
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.000998/2007-27

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), em cumprimento à determinação contida no art. 34, I, do Decreto no 70.235,
de 1972, em razão de ter exonerado crédito tributário (principal e multa) em valor superior, à
época da decisão recorrida, ao limite de alçada estipulado pela legislação então vigente.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, em observância ao disposto no art. 34, I, do
Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972, que traz a seguinte
disciplina:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre
que a decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em
ato do Ministro de Estado da Fazenda.
À época da decisão recorrida o limite para interposição do recurso de
ofício estava estabelecido pela Portaria MPS no 158, de 11 de abril de
2007, ou seja:
Art. 1o Deverá ser interposto recurso de ofício dirigido ao Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS), observado o disposto no art. 2o,
das Decisões e Despachos-Decisórios que:
I - declararem indevida, em valor total (principal, multa e juros) superior
a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), contribuição ou outra importância
apurada pela fiscalização;
II - relevarem ou atenuarem, em valor superior a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), multa aplicada por infração a dispositivos da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991; e
III - declararem nulidade de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) ou de Auto-de-Infração (AI) com valor total originário
(principal, multa e juros) superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais).
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.000998/2007-27

No caso presente, pode-se verificar nos autos que o valor exonerado era,
à época do julgamento de primeira instância, superior ao limite de alçada.
Entretanto, nos termos da Súmula CARF no 103 do CARF, de
observância o obrigatória pelos membros deste Colegiado, “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.”
O limite a que se refere os atos acima citados encontra-se atualmente
estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
Considerando que o valor exonerado pela decisão recorrida é inferior a
R$ 2,5 milhões, o recurso não poderá ser conhecido.
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital